Tribunal: CARF
Processo: 10882.905160/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.905160/2011-83
ACÓRDÃO
1101-001.525 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EPS - EMPRESA PAULISTA DE SERVICOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
DCOMP. CSLL. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA.
POSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. APROVEITAMENTO EM OUTRAS
DCOMPS.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo
negativo de CSLL, não se fixa exclusivamente nos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das
declarações de compensação, o que não se vislumbra na hipótese dos
autos, mormente considerando que o crédito arguido fora aproveitado
integralmente em outras DCOMPs formalizadas pela empresa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.525 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905160/2011-83
2
Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
EPS - EMPRESA PAULISTA DE SERVICOS S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto do PER/DCOMP no
00503.32805.040211.1.3.03-0565, de e-fls. 36/40, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
relativo ao ano-calendário 2008, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito e
demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fl. 41, da DRF em Osasco/SP, a autoridade
fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto, a
compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 02/09, a qual fora julgada improcedente pela 7a Turma da DRJ em
Brasília/DF, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 03-82.423, de 08 de
novembro de 2018, de e-fls. 56/59, sem ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que os registros
contábeis da contribuinte, confrontados com os sistemas fazendários, a partir das informações
extraídas dos documentos colacionados aos autos, não foram capazes de gerar/comprovar o saldo
negativo de CSLL pretendido, razão do não acolhimento da pretensão da empresa.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 66/69, procurando
demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.525 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905160/2011-83
3
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o Acórdão combatido, o qual não reconheceu o crédito
pleiteado, não homologando as declarações de compensação promovidas, aduzindo para tanto
que colacionou aos autos os comprovantes das retenções e demais documentos pertinentes, os
quais se prestam a corroborar o seu pleito, sobretudo com esteio no princípio da verdade
material.
A fazer prevalecer sua tese, sustenta que o acórdão recorrido deixou de observar o §
12, do artigo 74 da Lei n.o 9.430/1996, a qual contempla as hipóteses em que será considerada
não declarada a compensação.
Assevera que a existência do crédito foi demonstrada pela Contribuinte, não tendo o
despacho decisório e o acórdão não o reconhecido apenas porque nos PER/DECOMP a forma de
apuração dos créditos foi apontada como anual, enquanto no DIPJ os créditos haviam sido
apurados de forma trimestral e haviam sido utilizados anteriormente.
Insurge-se contra o Acórdão recorrido, entendendo que não pode prevalecer diante
da inequívoca existência do crédito ter sido demonstrada corretamente na DIPJ, não podendo a
Contribuinte ser prejudicada por mera formalidade de declaração equivocada de apuração do
crédito, visto que, salvo melhor juízo, as compensações anteriormente apresentadas não foram
homologadas. Ou de fato o crédito existe, como no caso em apreço, ou não, razão pela qual as
compensações devem ser declaradas válidas e legais.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual não reconheceu o direito creditório requerido,
não homologando, portanto, a declaração de compensação promovida pela contribuinte, com
base em crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário 2008, consoante
peça inaugural do feito.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.525 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905160/2011-83
4
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna discussão da
distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios, com a
respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
Destarte, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
No mérito, pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, sob o
argumento de que os documentos acostados nos autos pela ora recorrente são hábeis para
comprovar a existência do saldo negativo de CSLL apurado no período sob análise, ao contrário do
que restou assentado na decisão recorrida, malferindo o princípio da verdade material.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que o acórdão recorrido deixou de observar o
§ 12, do artigo 74 da Lei n.o 9.430/1996, a qual contempla as hipóteses em que será considerada
não declarada a compensação.
Assevera que a existência do crédito foi demonstrada pela Contribuinte, não tendo o
despacho decisório e o acórdão não o reconhecido apenas porque nos PER/DECOMP a forma de
apuração dos créditos foi apontada como anual, enquanto no DIPJ os créditos haviam sido
apurados de forma trimestral e haviam sido utilizados anteriormente.
Contrapõe-se ao Acórdão recorrido, entendendo que não pode prevalecer diante da
inequívoca existência do crédito ter sido demonstrada corretamente na DIPJ, não podendo a
Contribuinte ser prejudicada por mera formalidade de declaração equivocada de apuração do
crédito, visto que, salvo melhor juízo, as compensações anteriormente apresentadas não foram
homologadas. Ou de fato o crédito existe, como no caso em apreço, ou não, razão pela qual as
compensações devem ser declaradas válidas e legais.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.525 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905160/2011-83
5
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para a compensação
efetuada pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido em sua
integralidade, consoante restou explicitado pelo julgado recorrido, nos seguintes termos:
“[...]
Tratam os autos de declaração de compensação, não homologada, para
aproveitamento de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2008. A razão da
não homologação foi a divergência de informação prestada a respeito do período
de apuração do tributo. Enquanto na DCOMP há indicação de apuração anual, na
DIPJ há indicação de apuração trimestral.
Alega a contribuinte que, apesar do erro na informação sobre o período de
apuração do tributo, o crédito lhe é devido e o débito deve ser cancelado pois a
compensação está correta.
No entanto, por meio de pesquisas nos sistemas da Receita Federal (fls. 44
a 55), verificou-se que a contribuinte transmitiu, em Outubro de 2009, uma série
de PER/DCOMP para o aproveitamento do saldo negativo de CSLL de 2008, da
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.525 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905160/2011-83
6
forma trimestral, como informado na DIPJ. Estas DCOMP foram devidamente
homologadas e, assim, a contribuinte já usufruiu do crédito aqui pleiteado.
Assim, uma vez comprovado que os Saldos Negativos de CSLL dos 4
trimestres de 2008 já foram objeto de compensação, não há que se falar em
reconhecimento de direito creditório.
[...]”
Como se observa da decisão recorrida, o não acolhimento do requerimento da
empresa, consubstanciado na compensação sob análise, não repousa em eventual erro incorrido
pela contribuinte a propósito do período de apuração do tributo, mas, sim, no fato de haver
constatado, a partir de pesquisas nos sistemas fazendários que a recorrente apresentou outras
inúmeras DCOMPs para aproveitamento do saldo negativo da CSLL, de forma trimestral, em
relação ao mesmo período objeto da presente demanda.
Neste contexto, vislumbrou-se que o saldo negativo da CSLL atinente aos 04 (quatro
trimestres) de 2008 já fora devidamente aproveitado pela contribuinte em outras compensações
homologadas, não havendo saldo de direito creditório passível de aproveitamento nestes autos.
Por sua vez, a contribuinte em sua peça recursal não refuta aludidas informações,
se limitando a repisar que o crédito se encontra devidamente comprovado e que o erro incorrido
não teria o condão de suplantar seu direito material, o que, mais uma vez, não oferece guarida a
sua pretensão.
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades do Acórdão recorrido ao refutar sua pretensão, se limitando a inferir que o ônus
da prova do direito creditório da empresa é do Fisco, no sentido de comprovar que ela não faria
jus ao crédito pretendido, além de reportar aos documentos acostados aos autos na defesa
inaugural, os quais foram devidamente analisados pelo julgador recorrido e, portanto,
isoladamente, não se prestam a tal finalidade.
Ademais, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da prova
cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais, por exemplo),
inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob análise, onde a
contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados os créditos
que foram admitidas no DD atacado, em confrontação com a documentação acostada aos autos.
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos encimados e reiterar as razões da manifestação de
inconformidade.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.525 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905160/2011-83
7
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a compensação pleiteada, tendo a autoridade recorrida agido da melhor forma, com
estrita observância à legislação tributária.
Não bastasse isso, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar
a sua defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o
fazendo, é de se manter o Acórdão recorrido.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a não
homologação da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não logrou
infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento do seu
pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há
como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 95
DF CARF MF
Original